Tribunal: TJMT
Processo: 1009648-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009648-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO SERAFIM DA SILVA - CPF: 412.097.021-34 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), NATANE SANTOS LOURENCO - CPF: 434.838.408-85 (ADVOGADO), CAMILA MARQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 354.364.938-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EXTRATO DAS FATURAS NOS AUTOS – UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO EM 4,70% AO MÊS EM PRIMEIRO GRAU - TEMA REPETITIVO 233 E 234 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. (REsp n. 1.112.880/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal, para reapreciação da matéria já julgada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, hoje disciplinado pelo art. 1.040 do CPC.

A hipótese contempla o recurso de apelação cível em epígrafe que, à unanimidade, foi provido parcialmente, nos seguintes termos:

“Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

Ficar o autor\apelado incumbido do ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo a quo.

É como voto”.

No
decisum
exarado no Id. 227053183, se concluiu pela desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento adotado pelo C. STF, quando do julgamento da tese firmada no paradigma REsp 1.112.879/PR, que firmou seu entendimento no sentido de que ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de reexame do acórdão exarado no Id. 204445668, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante a interposição de Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal de origem, por sua Câmara Julgadora, analisar a possibilidade do uso do juízo de retratação no acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exarado o
decisum
originário, a meu ver, não se amolda ao presente caso, motivo pelo qual adianto não ser o caso de exercer o juízo de retratação.

A parte recorrente interpôs o Recurso Especial (Id. 213009696), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Terceira Câmara de Direito Privado deste TJMT (id 204445668), onde, em especial, buscou-se a adequação do julgado de modo que o mesmo se coadunasse com entendimentos decorrentes do julgamento da tese firmada no paradigma REsp 1.112.879/PR - TEMA 233 e 234, e seus desdobramentos.

O autor/apelante, ANTÔNIO SERAFIM, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais em face do requerido/embargado, BANCO BMG S. A., questionando o empréstimo na modalidade cartão de crédito e pleiteou:

“ITEM 05 – Em face de ausência de taxa de juros expressamente pactuada (contrato), declarar, desde a origem (liberação do crédito) para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros justa fique limitada a 1,69% (um vírgula sessenta e nove por cento) – taxa média BACEN praticada;

ITEM 06 – A conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, conforme arts. 169 e 170 do Código Civil;

ITEM 07 – Com base no art. 42/CDC, requer que os valores excedentes descontados da folha de pagamento sejam restituídos em dobro, conforme fundamentações expostas anteriormente, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, devendo ser corrigido monetariamente e com juros legais desde a época do efetivo desembolso;

ITEM 08 – Condenar o Réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);”

Na sentença de origem, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação declaratória que Antônio Serafim da Silva em face de Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

E de consequência, no que tange ao contrato ora questionado, de titularidade do autor, cópia da Proposta de Adesão - Operação no 10104462, Id 54132939 e cópia das faturas do cartão de crédito de no 5313.0412.1366.8028, do período compreendido entre maio/2009 até os dias atuais, Id 54132939, em que foram realizados saques, bem como compras, mantenho a modalidade do contrato de cartão de crédito.

No tocante ao pedido de revisão:

Mantenho
e fixo os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, cartão de crédito de no 5313.0412.1366.8028, Id 54132939, no percentual de 4,70% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre maio/2009 até os dias atuais.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Julgo improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.” (grifo nosso)

Ao julgar o recurso de apelação o
decisum
foi mantido porque da análise dos autos restou demonstrado que autor tinha conhecimento da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito, comprovado por meio das faturas apresentadas pelo banco requerido o uso do cartão para saques e compras parceladas em vários estabelecimentos comerciais.

Desse modo, seria inviável a conversão do empréstimo para a modalidade de consignado, pois não estaria evidenciado o vício de consentimento.

Na decisão de Id. 227349158 a Vice Presidência orienta reanalisar o caso a fim de verificar se não houve afronta à tese firmada no paradigma REsp 1.112.879/PR, Tema 233 e 234, cujo entendimento adotado é no sentido de que ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

Embora a parte recorrida alegue a ausência de fixação de juros no contrato firmado com a instituição bancária, ao analisar as Cédulas de Crédito Bancário Juntadas pela instituição bancária no Id. 193194151, verifico que apresentam as taxas de juros utilizadas nos saques solicitados pelo recorrido, vejamos:

Id. 193194151 - pág. 16

Id. 193194151 - pág. 29

Além disso, analisando todo o acervo probatório o Juízo
a quo
fixou os juros remuneratórios no percentual de 4,70% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos na ação.

Ademais, o autor não demonstrou que a taxa de juros fixada estaria acima da média de mercado, logo, não seria o caso de aplicar a taxa de 1,69% a. m. apontada na exordial para outra modalidade de empréstimo.

Portanto, não há na sentença combatida qualquer reparação a ser realizada. Assim, em que pese a insatisfação do autor/apelante, os argumentos levantados e os documentos acostados nos autos foram devidamente analisados, permitindo, porém, à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Desta feita, impõe-se a necessária manutenção do acórdão anterior, e, assim, não realizar o juízo de retratação de que trata o inciso II do artigo 1.030 do CPC, porquanto o julgado se apresenta em harmonia com o posicionamento consolidado neste Sodalício e no c. Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo
.

Por todo o exposto, o
pronunciamento é pelo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantendo inalterado o acórdão de Id. 24445668.

Restituam-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024